Tribunal: TJDFT
Processo: 0739733-93.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
PENAL. EMBARGOS INFRINGENTES EM RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIMES CONTRA A HONRA. REJEIÇÃO DA QUEIXA-CRIME. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ACUSAÇÃO GENÉRICA. EMBARGOS PROVIDOS.
1. Mantém-se a decisão que indeferiu o processamento da queixa-crime ante a falta de justa causa para a deflagração da ação penal, por inexistência de elementos mínimos de prova quanto à materialidade delitiva.
2. Não é suficiente, para caracterização dos delitos contra a honra (calúnia e difamação), a acusação genérica, a qual impede aos acusados o exercício do direito constitucional da ampla defesa.
3. Recurso conhecido e provido.